Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-62.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-62.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIANE SOUSA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por NAIANE SOUSA DE ANDRADE contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO, e que, nos autos da MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR proposta contra o prefeito municipal de Gentio do Ouro, denegou a segurança.

2.
Depreende-se dos autos que a questão controvertida cinge-se em aferir se a gratificação por escolaridade, prevista no art. 6º da Lei nº 041/22, integra o valor do vencimento base de modo a servir de parâmetro para o piso salarial profissional nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008.

3. A gratificação decorrente da mudança de nível por escolaridade recebida
por toda a categoria demonstra que ela se relaciona ao serviço prestado, pelo que
foi incorporada pelo município ao salário base do servidor, não havendo como resultado recebimento inferior ao piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008. SENTENÇA MANTIDA.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 206, inciso VIII; Lei Federal nº 11.738/08; Lei nº 041/22, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167; STF, RE 1362851 AgR-; STF, SS 5.236/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000217-62.2022.8.05.0084
, em que figuram como apelante NAIANE SOUSA DE ANDRADE e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06